Tribunal: STF
Processo: ARE 1327895
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal.
    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
          (i) “o acórdão impugnado está fundamentado em legislação infraconstitucional, sendo certo que a infringência contra dispositivos da Constituição Federal, se ocorrente, decorreria de ofensa reflexa, o que não é permitido pela excelsa Corte”;
          (ii) “para se concluir pela apontada violação à Constituição, seria necessário revolver os elementos probatórios que fundamentaram o julgado recorrido - friso: á luz da legislação infraconstitucional -, o que é defeso na via recursal manejada. Assim, consoante jurisprudência da excelsa Corte, incide o verbete sumular n° 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’”.
    4. O recurso não deve ser conhecido. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir o fundamento de que “o acórdão impugnado está fundamentado em legislação infraconstitucional, sendo certo que a infringência contra dispositivos da Constituição Federal, se ocorrente, decorreria de ofensa reflexa, o que não é permitido pela excelsa Corte”. 
    5. Veja-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux: 
    “[...] 
    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 
    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 
    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe - 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe - 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 
    […].”
    6. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator